Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725833-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE NUNES FRANCO AGRAVADO: DAYSE DA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLACE NUNES FRANCO. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso não foi preparado. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). O fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede, por si só, a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 4o). No caso em apreço, não há elementos mínimos que evidenciem a condição de hipossuficiente. Assim sendo, intime-se o agravante para que demonstre a incapacidade de arcar com o pagamento das custas processuais, com a apresentação de carteira de trabalho, cópia de comprovante de rendimentos, declaração do imposto de renda etc., ou efetue o depósito do preparo, sob pena de indeferimento ou de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator